Tribunal: TJDFT
Processo: 0734823-07.2021.8.07.0016
Órgão julgador: FLÁVIO FERNANDO ALMEIDA DA FONSECA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2022-02-11
Data de publicação: 2022-03-06

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. RECURSO INTEGRATIVO. CONTRADIÇÕES. VÍCIOS INEXISTENTES. EMBARGOS CONHECIDOS E REJEITADOS.
I. Trata-se de embargos de declaração opostos pela parte autora em face de acórdão exarado por esta Turma Recursal que negou provimento ao seu recurso e deu provimento ao recurso inominado da parte adversa para julgar improcedente o pedido inicial, reformando a sentença que havia determinado que o Distrito Federal promovesse a internação da parte autora em leito de enfermaria, com suporte de oxigenoterapia, em hospital da rede pública, ou, subsidiariamente, em nosocômio particular, às suas expensas, além de condená-lo ao pagamento dos custos do tratamento prestado pelo hospital onde a parte autora se encontrava internada, desde o dia 30.06.2021, às 15:22 horas. A parte embargante aponta contradições no acordão. Para tanto, assinala que o item 3 do acórdão é contraditório à tese 1033 de repercussão geral do STF. Também ressaltou a existência de contradição no item 6 do acórdão, que deu provimento integral ao recurso do Distrito Federal, não obstante o indeferimento do pedido de suspensão do processo. Enfim, assinala que o item 5 do acórdão violou o princípio do tantum devolutum quantum appellatum, uma vez que apreciou matéria não devolvida no recurso inominado, cujo objeto pleiteava apenas a suspensão do feito ou que os valores da condenação fossem discutidos em ação própria ou limitada à tabela do SUS.
II. Os Embargos de Declaração são um recurso integrativo, por meio dos quais se busca sanar vícios que podem acometer a decisão judicial, que deve primar pela clareza e inteligibilidade.
III. Não se constatam os vícios alegados. No caso, as razões de decidir do Acórdão denotam entendimento diverso do pretendido pela parte embargante, não havendo que se falar em vício de fundamentação, mas tão somente de inconformismo com o entendimento ora esboçado, o que não caracteriza contradição.
IV. O item 3 do acórdão elucida as razões da não incidência do tema 1.033 de repercussão geral ao caso concreto, ao ressaltar que o tema “circunscreve-se à cobrança judicial realizada por estabelecimento privado de saúde em face do Ente Estatal”, sendo que a demanda foi ajuizada por pessoa física em face do Distrito Federal. De todo modo, o pleito da parte autora foi julgado improcedente, razão pela qual, ainda que fosse hipótese de incidência do tema 1.033, sequer seria possível a sua aplicação face o não provimento do seu pedido.
V. Também ausente contradição no item 6, uma vez que o pedido de suspensão do processo não é matéria atinente ao mérito, razão pela qual adequada a parte dispositiva relativa ao provimento do recurso da parte ré.
VI. A questão debatida reflete interesse público, de caráter indisponível, que não se submete aos efeitos da revelia, sendo necessário que a decisão colegiada apure todos os elementos dos autos para concluir pelo eventual deferimento do pleito inicial. Assim, não ocorreu afronta ao princípio tantum devolutum quantum appellatum, também não caracterizando decisão extra ou ultra petita.
VII. EMBARGOS CONHECIDOS e REJEITADOS.
VIII. A ementa servirá de acórdão, conforme artigo 46 da Lei 9.099/95.